Tribunal: TJSP
Processo: 1111135-69.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A REQUERIDA/ADVOGADA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INSURGÊNCIA DA RÉ ARGUINDO NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EM PARECER TÉCNICO E NÃO LAUDO JUDICIAL.
NULIDADE NÃO HÁ, PORQUE O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A ACOLHER O TRABALHO DO PERITO, PODENDO BASEAR SUA CONCLUSÃO NO PARECER

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A REQUERIDA/ADVOGADA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INSURGÊNCIA DA RÉ ARGUINDO NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EM PARECER TÉCNICO E NÃO LAUDO JUDICIAL.
NULIDADE NÃO HÁ, PORQUE O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A ACOLHER O TRABALHO DO PERITO, PODENDO BASEAR SUA CONCLUSÃO NO PARECER TÉCNICO DE ASSISTENTE, MAS DESDE QUE HAJA FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A REJEIÇÃO DO TRABALHO DO PERITO.
SENTENÇA QUE SEQUER APONTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS NÃO CONSIDEROU CORRETA O LAUDO DO PERITO JUDICIAL, QUE BEM ANALISOU TODOS OS PROCESSOS EM QUE A ADVOGADA ATUOU E CONCLUIU QUE APENAS EM UM DELES HOUVE NEGLIGÊNCIA POR TER APRESENTADO DEFESA INTEMPESTIVA.
MAGISTRADO SOLUCIONA LIDES COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO, MAS TEM QUE SER MOTIVADO. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARECER TÉCNICO DO ASSISTENTE DO AUTOR, SEM QUALQUER VALORAÇÃO SOBRE O LAUDO DO PERITO JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO.